Tribunal: CARF
Processo: 18471.000061/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação do Acórdão se deu em 14 de novembro de 2011 (fl. 114), e o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 28 de dezembro de 2011 (fl. 116-127). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é intempestivo, por isso não deve ser conhecido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000061/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ALOISIO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação do Acórdão se deu em 14 de novembro de 2011 (fl. 114), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 28 de dezembro de 2011 (fl. 116-
127). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto
n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é intempestivo, por isso
não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 116-127) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O art. 6o, seção 19a, alínea “b”, da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas da ONU, internalizada pelo
Decreto no 52.288/1963, concede isenção de impostos sobre salários e
vencimentos pagos aos funcionários das referidas agências (no caso, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000061/2006-90
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

UNESCO), em condições idênticas às de que gozam os funcionários da
ONU. O art. V do Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, internalizada pelo Decreto n°
59.308/1966, estendeu esse benefício para que os peritos da assistência
técnica da UNESCO também sejam abrangidos pela isenção em questão.
Nesse sentido, as categorias de “funcionário” e “perito de assistência
técnica” são distintas, mas recebem tratamento idêntico pelo Direito
Convencional;
b) Conforme o art. I do referido Acordo Básico, a atividade dos peritos é
aquela desempenhada por profissionais selecionados para assessorar e
prestar assistência ao Estado brasileiro, ou por intermédio deste. É
exatamente esse o caso do recorrente, contratado para a prestação de
serviços técnicos de consultoria, devendo ser enquadrado na condição de
perito. Note-se que não é necessário que a atividade do perito se
desenvolva de forma continuada, diferentemente do que ocorre na
categoria de funcionário. Igualmente, não é necessário que esteja incluído
no quadro de funcionários da UNESCO e nem nas comunicações aos
países membros da convenção, pois tais listas possuem caráter unicamente
declaratório para o gozo do benefício, e não constitutivo;
c) A decisão recorrida também se equivoca ao afirmar que a isenção estaria
reservada aos funcionários mais graduados, com status diplomático e de
alta hierarquia. Pela própria natureza da atividade desempenhada pelo
perito (prestação de serviços de assistência técnica), é certo que ele não
necessariamente precisa fazer parte de cargos de alta hierarquia, mas ainda
assim é beneficiado pela isenção;
d) O contrato pactuado entre o Recorrente e a UNESCO carece de força legal
para determinar qual o estatuto jurídico que submete a contratada. Isto
porque, um contrato não poderia alterar ou suprimir a isenção inserida na
Convenção. Portanto, devem-se desconsiderar as estipulações contratuais
feitas em sentido contrário;
e) Por todas essas razões, conjugando os atos internalizados pelos Decretos no
59.308/1966 e no 52.288/1963, as verbas recebidas pelo Recorrente a título
de remuneração pelos serviços de assistência técnica estão isentas do
IRPF;
f) Ainda que o recorrente não se enquadrasse na categoria de “perito de
assistência técnica”, certamente estaria enquadrado na categoria de
“funcionário”. Isso porque o termo “funcionário” não está adstrito àqueles
que estão atrelados ao estatuto da entidade ou que pertencem ao seu
quadro efetivo, mas também abrange aqueles que desempenham alguma
função relacionada à atividade da organização, ainda que de forma
eventual e mediante remuneração. Dessa forma, mesmo se considerado
como “funcionário” o recorrente ainda tem direito à isenção em tela;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

g) Deve ser afastada a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, uma
vez que o recorrente não omitiu rendimentos, mas apenas os declarou de
acordo com as informações fornecidas pela fonte pagadora, devendo
aplicar-se o art. 100, p. único, do CTN;
h) Descabe a aplicação conjunta da multa de ofício e da multa isolada ao caso
concreto.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 126 e 127.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 128-131); ii) Substabelecimento (fls. 132); iii) Cópias de documentos do processo (fls. 133-
155).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0719000/00260/05 (fls. 3-56) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Aloísio Teixeira (CPF no 385.691.087-53), referente a fatos geradores
ocorridos no exercício de 2003 (ano-calendário de 2002). A autuação alcançou o montante de R$
50.032,84 (cinquenta mil e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 02/02/2006 (fl. 43).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, além de
descrever os procedimentos fiscais realizados, informa-se que (fls. 44-50):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
O dossiê inicial que nos foi enviado sobre o contribuinte continha Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF/03, cópia dos contratos de prestação de
serviços firmado com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO e de seus respectivos aditivos e espelho da Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais - DERC (fls. 04 a 07,
11 a 24, 10) .
O contribuinte, em resposta a intimação, apresentou, embasando esclarecimentos,
Comprovante Anual de Rendimentos - CAR (fls. 28, 29).
Os contratos informam os rendimentos auferidos mensalmente. De acordo com os
documentos apresentados, o contribuinte auferiu mensalmente: R$5.504,32, de janeiro a
junho de 2002, totalizando R$33.025,92 (fl. 14, 15); R$5.504,31, de julho a dezembro
de 2002, totalizando R$33.025,86 (fl. 19, 22). O total geral é de R$66.051,78 o que está
de acordo com a DERC, que despreza os centavos, declarando R$66.048,00, doze
parcelas de R$5.504,00 (fl. 10).
Em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2003, ano-calendário 2002, o
contribuinte incluiu tais rendimentos no quadro 4 (RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS), item 09 (fl. 05), como esclarece em sua resposta de 29/03/05,
embasada por CAR (fls. 28, 29).
Sobre o assunto, a Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 6, de 03 de janeiro de
2004, interpretou literalmente o Decreto n° 3000/1999 e a IN SRF n° 208/2002 com
base no Código Tributário Nacional. Para serem os rendimentos considerados isentos, é
necessário que a fonte pagadora seja um organismo internacional do qual o Brasil faça
parte e que exista tratado ou convênio concedendo a isenção; além disso, os
rendimentos devem ser de trabalho assalariado e pagos no Brasil a beneficiário
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

considerado não-residente para fins fiscais, ou a servidor do respectivo organismo
internacional.
O contribuinte, no entanto, é pessoa física residente e domiciliada no Brasil e presta
serviços para organismo internacional.
Cabe ainda acrescentar que, nos próprios contratos de prestação de serviços,
observamos alguns dispositivos que afastam a pretensão do contribuinte no sentido de
considerar isentos de tributação os valores percebidos (fls. 15 e 16, 19):
"III. REMUNERAÇÃO
Em contrapartida aos serviços oferecidos pelo(a) Contratado(a), (...)
(...)
IV. ESTATUTO DO (A) CONTRATADO (A)
Este estatuto é contratual. O(A) Contratado(a) não está submetido(a) ao Estatuto e
Regulamento do Pessoal aplicado ao Pessoal Internacional da UNESCO nem à
Convenção que rege os privilégios e a Imunidade.
(...)
VI. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
(...)
O(A) Contratado(a) não poderá se prevalecer do presente Contrato para fins de isenção
de impostos que poderão incidir sobre pagamentos recebidos à (sic) título do mesmo."
Portanto, os rendimentos auferidos pelo contribuinte, provenientes dos contratos de
prestação de serviços, celebrados por este com a UNESCO, não fazem jus à isenção e
estão sujeitos ao carnê-leão e ao ajuste anual, como aliás ele reconhece explicitamente
(fl. 28).
Face ao exposto procedemos à reclassificação dos rendimentos declarados como
isentos, lançando-os de Ofício como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
conforme art. 55, inciso V e 106, inciso III, do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99).
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2002
R$ 5.504,32
75,00
28/02/2002
R$ 5.504,32
75,00
31/03/2002
R$ 5.504,32
75,00
30/04/2002
R$ 5.504,32
75,00
31/05/2002
R$ 5.504,32
75,00
30/06/2002
R$ 5.504,32
75,00
31/07/2002
R$ 5.504,31
75,00
31/08/2002
R$ 5.504,31
75,00
30/09/2002
R$ 5.504,31
75,00
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

31/10/2002
R$ 5.504,31
75,00
30/11/2002
R$ 5.504,31
75,00
31/12/2002
R$ 5.504,31
75,00
Enquadramento Legal: Art. 5o 26 da Lei 4.506/64; Art. 111, II, do CTN; Arts. 1o , 2o, 3o
e §§, 8o e 30 da Lei n°7.713/88; Arts. 1o a 4°, da Lei n°8.134/90; Art. 6o da Lei n°
9.250/95; Arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I da Lei n° 9.430/96; Arts. 22, 55,
106 e 995, do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002 convertida na Lei n°
10.451/2002; Arts. 21 e 22 da Instrução Normativa SRF n° 208/2002.
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Como descrito, os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura - UNESCO) no
curso do ano-calendário de 2002 foram declarados como isentos (fl. 05, 28) e
reclassificados como tributáveis.
Intimado a se pronunciar sobre deduções da base de cálculo, o contribuinte não o fez
(fls. 34 a 36).
A falta de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física devido a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), ensejará o lançamento de multa isolada,
de acordo com art. 44, § 1°, inciso III, da Lei n° 9.430/96.
Data
Valor Multa Isolada
Multa (%)
31/01/2002
R$ 817,95
75,00
28/02/2002
R$ 817,95
75,00
31/03/2002
R$ 817,95
75,00
30/04/2002
R$ 817,95
75,00
31/05/2002
R$ 817,95
75,00
30/06/2002
R$ 817,95
75,00
31/07/2002
R$ 817,95
75,00
31/08/2002
R$ 817,95
75,00
30/09/2002
R$ 817,95
75,00
31/10/2002
R$ 817,95
75,00
30/11/2002
R$ 817,95
75,00
31/12/2002
R$ 817,95
75,00
Enquadramento legal: Art. 8o da Lei n°7.713/88 c/c arts. 43 e 44, § 1o , inciso III, da Lei
n° 9.430/96; Art. 957, parágrafo único, inciso III, do RIR/99.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fl. 3-5); ii) Referentes à declaração de ajuste anual do contribuinte do ano
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

de 2003 (fls. 6-12); iii) Emenda 01/2001, solicitação administrativa, termos de referência de
pessoa física e ficha de adesão aos seguros de vida e saúde emitidas pela UNESCO (fls. 13-16,
23-25); iv) Contrato de serviço firmado entre o contribuinte e a UNESCO (fls. 17-22); v)
CT.DEPAS/GEAPA no 181/2002, emitida pela Fundação de Assistência e Previdência Social do
VNDES - FAPES (fl. 26); vi) Intimações ao contribuinte (fls. 27-29, 32-42); vii) Respostas do
contribuinte (fl. 30); e viii) Comprovantes de rendimento (fl. 31).
O contribuinte apresentou impugnação em 02/03/2006 (fls. 57-69) alegando que:
a) A seção 18 do art. V do Decreto no 27.784/1950 e a seção 19 do art. 6o do
Decreto no 52.288/1963 asseguram a isenção de qualquer imposto sobre os
salários e vencimentos pagos aos funcionários da Organização das Nações
Unidas e também de suas agências especializadas (como é o caso da
UNESCO);
b) A seção 20 do Decreto no 27.784/1950, ao determinar que os benefícios e
privilégios seriam concedidos aos funcionários unicamente no interesse
das Nações Unidas, tem-se que o benefício deve ser concedido quando
atendidos os interesses da entidade, independentemente da denominação
profissional daquele que pratica a atividade (mesmo que esta seja a
execução de um simples serviço). Veja-se que o mesmo decreto estabelece
que os benefícios e privilégios mencionados são essenciais para que o
funcionário possa exercer com toda a independência as funções
relacionadas com a organização.
c) A Convenção desejou, com a evocação da palavra funcionário, beneficiar
toda e qualquer pessoa que viesse a desempenhar, de forma independente,
funções relacionadas com a organização, desde que atendido o seu
interesse - reconhecendo aos técnicos em missão para a ONU os
benefícios da seção 22 do Decreto em questão;
d) Veja-se que o Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a
ONU, aprovado pelo Decreto no 59.308/1966, estendeu os privilégios e
imunidades dos funcionários da Convenção aos peritos de assistência
técnica, tendo em vista a inclusão expressa da atividade naquela categoria.
Assim, a referida equiparação revogou a distinção de tratamento entre
funcionário e técnico contemplada na Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas. Ressalte-se aqui que o termo “técnico” da
convenção sobre privilégios, e o temo “perito” utilizado no Acordo Básico
possuem o mesmo significado e derivam da palavra inglesa experts;
e) Ao abranger os benefícios da Convenção sobre privilégios e imunidades
dos funcionários àquele que presta assistência técnica, o Acordo
estabeleceu que não haveria incidência de imposto de renda sobre
rendimentos percebidos por técnicos do PNUD decorrente do exercício de
funções específicas nos organismos internacionais, mesmo que a atividade
seja exercida no Brasil. Tal posicionamento deve ser adotado a qualquer
entidade internacional, independentemente de sua denominação, tendo em
vista que os técnicos contratados pela ONU ou suas agências desenvolvem
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

atividades voltadas a formulação de planos de desenvolvimento na área da
saúde, educação, cultura, buscando sempre atingir os mesmos objetivos: a
paz mundial e melhor condição de vida;
f) O termo “funcionário” não está adstrito àqueles que se submetem ao
estatuto da entidade e fazem parte de seu quadro efetivo, mas abrange
também aqueles que executam funções relacionadas à atividade da
organização, com vínculo empregatício, de forma não eventual e com
subordinação hierárquica;
g) O impugnante foi contratado pela UNESCO para prestar serviços técnicos
de consultoria e, assim, enquadra-se na condição mencionada no item
acima. Dessa forma, faz jus ao benefício de isenção de impostos sobre os
vencimentos pagos no âmbito do contrato (independentemente de estar ou
não incluído nas listas de categorias de funcionários das agências
especializadas e nos comunicados aos governos dos países membros da
Convenção, pois o objetivo de seu texto é estabelecer a isenção tributária
sobre as remunerações pagas a todos que exercem função a organismos
internacionais, sem distinguir categorias de funcionários para tanto);
h) A convenção em questão se trata de regramento legal especial em relação
aos rendimentos adimplidos pela UNESCO, nos termos do art. 98 do CTN
- sendo a sua melhor interpretação a de que, nas situações especiais
qualificadas pelo tratado, a lei interna não deve se aplicar;
i) O contrato de serviço pactuado entre o Impugnante e a UNESCO carece de
força legal para determinar qual o estatuto jurídico que submete a
contratada e, ainda mais, retirando-lhe direitos assegurados em Convenção
internacional. Somente o ente público externo poderá denunciar o tratado e
retirar os direitos antes assegurados. O contrato em questão não pode
alterar ou suprimir direitos conferidos ao contribuinte pela Convenção e
demais dispositivos acima tratados - devendo ser consideradas nulas as
cláusulas que operam nesse sentido;
j) É inválida e ilegal a exigência imposta pelo art. 21, § 1o, da Instrução
Normativa no 208/2002 para a o gozo do benefício fiscal;
k) Descabe a aplicação de penalidade de multa de ofício, uma vez que o
impugnante apenas declarou os rendimentos provenientes da UNESCO
como isentos e não tributáveis porque essa foi a informação que lhe foi
passada pela própria fonte pagadora; e
l) Descabe a aplicação conjunta da multa de ofício e da multa isolada ao caso
concreto.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 69.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
70); ii) Documentos pessoais (fls. 71-81); iii) Cópias de documentos do auto de infração (fls. 82-
99).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 13-28.234, de 25 de fevereiro de 2010 (fls. 100-109), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
FUNCIONÁRIOS DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES UNIDAS.
ISENÇÃO.
Nem todos os funcionários das Agências Especializadas fazem jus à isenção, mas tão
somente os funcionários internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios
semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A
determinação das categorias de funcionários beneficiados com os privilégios cabe à
Agência Especializada, com comunicação do Secretário Geral da ONU, devendo haver
comunicação periódica dos nomes dos funcionários beneficiados aos Governos dos
membros.
MULTA ISOLADA. NOVO PERCENTUAL. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Em função do princípio da retroatividade benigna,
impositiva se torna a revisão do lançamento correlato à multa isolada com vistas a
adequá-lo ao novo disciplinamento legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 14 de novembro de 2011 (fl. 114), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 28 de dezembro de 2011 (fl. 116-127). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é intempestivo, por isso não deve ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do conhecer do recurso voluntário por
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.525 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000061/2006-90

Fl. 177
DF CARF MF
Original